Tribunal: TJMT
Processo: 1018753-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018753-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALDINO & COELHO, PIMENTA, TAKEMI, AYOUB ADVOGADOS - CNPJ: 07.060.427/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO ATACADO POR RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A pendência de um recuso que não tem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Mudar SPE1 Empreendimentos Imobiliários LTDA
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação de n. 1034293-72.2020.8.11.0041 suspendeu o cumprimento de sentença.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se, na origem, de
cumprimento de sentença
que visa efetivar decreto condenatório oriundo de ação de resolução contratual, cumulada com perdas e danos, ajuizada pela
CMDR
em face de Antonio e Mariangela (os quais ora figuram como agravados), que tramitou perante a 4a Vara Cível de Cuiabá/MT. Ocorre que, após transitada em julgado, a condenação foi alvo de
Ação Rescisória
, julgada procedente pela Eg. Seção de Direito Privado para determinar a
retomada do julgamento dos embargos de declaração
opostos em face do v. acórdão que julgou a Apelação, a fim de que a Col. 1a Câmara de Direito Privado conclua o julgamento dos embargos (que haviam sido decididos por maioria) com a aplicação da técnica de julgamento prevista no art . 942 do CPC. ” (Id. 178682179, pág. 4).

Defende que a decisão agravada é equivocada, uma vez que a retomada do julgamento dos embargos a declaração não obsta a eficácia do acórdão proferido no recurso de apelação, uma vez que “(
i
) ao cont rário do afi rmado por Sua Excelência,
o julgamento da apelação já foi concluído
; e (
ii
) os embargos de declaração – único recurso ainda pendente de julgamento por força da Ação Rescisória –,
carecem de efeito suspensivo
capaz de obstar a eficácia do v. aresto que julgou a apelação; e sequer foi formulado um pedido de atribuição de efeito suspensivo excepcional aos embargos.” (Id. 178682179, pág. 8).

Forte nessas razões requer o provimento do recurso para que revogar a decisão agravada que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, devendo ele prosseguir sob a forma de cumprimento provisório (art . 520 e seguintes do CPC).

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público em parecer subscrito pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, Procuradora de Justiça, pugna pelo provimento do recurso (Id. 189085153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia do recurso em determinar se o cumprimento de sentença deve prosseguir na origem.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Como é cediço nos termos ao art. 995 do CPC “Os recursos não impedem a eficácia da decisão
,
salvo disposição legal
ou
decisão judicial

em sentido diverso.”

O acórdão da ação rescisória anulou o julgamento do recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão do recurso de apelação de no
0024005-97.2011.8.11.0041.

Todavia, os embargos de declaração opostos não possuem efeito suspensivo.

Do mesmo modo, o recurso especial interposto nos autos da ação rescisória, que anulou o julgamento do recurso de embargos de declaração, também não possui efeito suspensivo.

Nesse contexto, inexistindo efeito suspensivo, não há razão para suspender o cumprimento provisório de sentença.

Ademais, como o cumprimento é voluntário e provisório, eventual dano ao executado será suportado pelo exequente conforme preceitua

o art. 520, I do CPC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024